Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714375-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão do 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA que, nos autos do Inquérito Policial n. 0709782-44.2025.8.07.0001, firmou sua competência para análise e julgamento dos crimes investigados (ID 70777858, pág. 29). Em suas razões (ID 70777857), o MPDFT destaca o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no bojo da ADO n. 226/DF e do MI n. 4.733/DF, no sentido de enquadrar a homofobia e a transfobia nos tipos penais previstos na Lei n. 7.716/89, qualificando-as como “racismo social”. Desse modo, por entender que os fatos objeto do inquérito policial se amoldam ao crime do art. 2o-A da Lei n. 7.716/89, requer seja declarada a competência de uma das Varas Criminais de Brasília para julgar o feito. Diante do exposto, com fulcro no art. 235 do RITJDFT, pleiteia a atribuição do efeito suspensivo à presente Reclamação, de modo a evitar a prática de atos desnecessários por juízo incompetente. É o relatório. Decido. A presente Reclamação não merece ser conhecida. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Compulsando os autos, trata-se de inquérito policial instaurado para investigar a prática, em tese, de crimes de difamação e injúria preconceituosa. Transcrevo, por oportuno, as versões apresentadas na Delegacia pelas supostas vítimas/autores do delito (ID 70777858, pág. 7): “VERSÃO DE JAYME FERREIRA BORGES - COMUNICANTE , VITIMA, AUTORIA CONHECIDA, Se envolveu em um acidente automobilístico, fato este registrado nas ocorrências no 1.057/2025 - 1a DP e no 733/2025 - DEAM I, tendo como condutora do outro veículo a pessoa de TAYENE BARBOSA DE CASTRO; QUE após a colisão, desceu do carro e foi conversar com TAYENE; QUE esta, de forma nervosa e alterada, já disse para o declarante "PORRA, BURRO" QUE tentou entrar em acordo com TAYENE, porém não foi atendido, sendo que ela continuou querendo agredir com palavras, entretanto soube permanecer com educação; QUE após a chegada, no local, da ex-esposa do declarante de nome DIVINA LUCÉLIA, TAYENE continuou com a mesma estupidez, foi quando esta disse para o declarante "VIADINHO" QUE nos informa que não é homossexual; QUE TAYENE, em conversa com alguém no telefone, disse que o declarante estaria evadindo do local, bem assim que estaria embriagado; QUE depois disso, foi até a 1a DP e realizou a ocorrência do acidente; QUE como o veículo está no nome da filha do declarante, qual seja, RENATA ESTEVES CAETANO, TAYENE efetuou ligação para esta dizendo o declarante teria sido culpado do acidente e que teria que pagar o seguro dela. VERSÃO DE TAYENE BARBOSA DE CASTRO - VITIMA, AUTORIA CONHECIDA, Ao ser perguntada se proferiu a seguinte frase para JAYME, qual seja "VOCÊ É UM VIADINHO, ESTOU LHE XINGANDO, FILMANDO E VOCÊ NÃO REAJE", respondeu que não, tendo em vista que não faz isso com ninguém, ainda mais com uma pessoa idosa; QUE se JAYME está afirmando que a declarante proferiu tal frase, que ele prove e mostra imagem sobre isso; QUE não falou para JAYME "PORRA, BURRO" QUE no dia de hoje, pela tarde, entrou em contato com RENATA com a intenção de ver o prejuízo do carro, uma vez que JAYME não quis dar o telefone, seus documentos para realizado de B.O. e, em um certo momento da conversa (áudio e mensagem no WhatsApp), afirma que falou para ela que JAYME teria lhe assediado verbalmente da seguinte forma: "EU ESTOU ACHANDO QUE VOCÊ ESTÁ QUERENDO IR EMBORA COMIGO, ENTRA ALI NO MEU CARRO E VAMO" QUE convidou JAYME a irem, cada um em seu carro, para a delegacia a fim de registrarem ocorrência; QUE a mulher de JAYME chegou no local e a declarante disse a ela "ESTOU COM NOJO DO SEU MARIDO PORQUE ELE ME CHAMOU PARA ENTRAR NO CARRO DELE, CHEIO DE PIADINHA E CHAMOU PARA ENTRAR NO CARRO DELE" QUE neste instante, ela começou a filmar a declarante; QUE ao ser indagada se filmou todo o contexto dos fatos, disse que não, apenas começou a filmar no instante em que a mulher de JAYME teria começar a filmar sua pessoa, isso sem autorização, o que foi notificado a ela que não estava autorizando tal conduta; QUE deseja que fique registrado que JAYME lhe chamou de "BARRAQUEIRA E SÓ PODE SER CRIA DE CEILÂNDIA" QUE no início da discussão, a declarante e JAYME estavam sozinho, apenas depois de um tempo, foi que a mulher do idoso chegou ao local; QUE não é verdade que chamou JAYME de bêbado, mas sim disse que ele que o certo era todos irem para a delegacia e fazer bafômetro, uma vez que o idoso disse para a declarante "VOCÊ NÃO ESTÁ NA CONDIÇÃO DE DIRIGIR, VOCÊ TEM QUE FAZER UMA RECICLAGEM NA AUTOESCOLA" QUE não falou que JAYME estaria evadindo do local; QUE deseja representar criminalmente contra JAYME pela difamação e injuria que sofreu; QUE JAYME teria debochado da cara da declarante.” Os autos foram inicialmente distribuídos à 5a Vara Criminal de Brasília. Remetidos ao Ministério Público para manifestação, o Parquet promoveu o arquivamento parcial do feito, por entender que “quanto ao crime de injúria preconceituosa em razão da orientação sexual, não restou configurado, pois a vítima Jayme se autodeclarou heterossexual”. Nessas circunstâncias, entendeu o membro do Parquet que as alegadas injúrias estariam enquadradas no art. 140, caput, do Código Penal, o qual se processa mediante ação penal privada (ID 70777858, pág. 18). Em razão disso, o douto magistrado da 5a Vara Criminal de Brasília acolheu parcialmente o pleito e declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Confira-se (ID 70777858, pág. 24): “(...) De fato, nada há que indique a existência de indícios suficientes para se promover a persecução criminal quanto ao crime de injúria homofóbica e, portanto, incensurável o entendimento ministerial nesse sentido, ressaltando-se que o Ministério Público é o órgão titular da ação penal a quem compete privativamente a promoção do início da ação penal. Todavia, não havendo justa causa para o crime de injúria homofóbica, subsistem, assim, apenas os crimes de injúria simples e difamação, cujas penas em abstrato não ultrapassam 2 (dois) anos, de competência do Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento. Dessa forma, acolho parcialmente a manifestação feita pela representante do Ministério Público e, com fulcro no art. 74 e 83, do CPP, DECLINO da competência a favor de um dos Juizados Especiais Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF.” Ocorre que, encaminhados os autos ao 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, a Promotoria de Justiça requereu fosse suscitado conflito negativo de competência, por entender que o caso está enquadrado no art. 2o-A da Lei n. 7.716/89, de competência da Vara Criminal respectiva (ID 70777858, pág. 28). Em seguida, foi proferida a decisão objeto da presente Reclamação (ID 70777858, pág. 29): “Compulsando detidamente os autos, data máxima vênia do entendimento do douto Parquet, este Juízo entende ser o competente para o processamento e julgamento do presente feito. Observa-se que, conquanto apontado pelo Representante Ministerial acerca da existência de entendimento do C. STJ no sentido de que independe da real orientação sexual da vítima para caracterizar - se o crime em questão de injúria preconceituosa - sexo / gênero, há que se considerar o contexto fático em que teria sido proferida a suposta ofensa para que esteja devidamente caracterizada a discriminação ou preconceito em razão de orientação sexual; Além do que não basta o abalo à honra da vítima, sendo imprescindível para a perfeita tipificação penal a presença do dolo de atingir a honra alheia, não tendo restado claro se a suposta autora teria se valido de termos homofóbicos para atingir a honra subjetiva da suposta vítima, de molde a enquadrar sua conduta na norma do art. 2.o - A, da Lei 7.716/89. Posto isso, firmo a competência deste Juízo para análise e julgamento quanto aos crimes tipificados nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal. Relativamente a essas condutas remanescentes, tem – se da leitura do ID 227256932 que a vítima foi devidamente intimada em sede policial pela Autoridade Policial quanto ao prazo decadencial para ajuizamento da queixa – crime, razão pela qual determino que o feito permaneça em pasta própria aguardando o prazo do artigo 38, do CPP.” Observa-se, portanto, que o douto magistrado de origem motivou de forma suficiente as razões para não acolher o pedido do Ministério Público, inexistindo, na hipótese, erro de procedimento a ser corrigido pela via da Reclamação. Noutro aspecto, a partir da pretensão concretamente deduzida, é possível concluir que a presente Reclamação se revela como verdadeiro sucedâneo de conflito de competência, o qual poderia ter sido suscitado por iniciativa do próprio Ministério Público, conforme dispõe o art. 115 do Código de Processo Penal: “Art. 115. O conflito poderá ser suscitado: I - pela parte interessada; II - pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer dos juízos em dissídio; III - por qualquer dos juízes ou tribunais em causa.” E, de acordo com o art. 23 do RITJDFT, a competência para julgamento de eventual conflito de jurisdição é da Câmara Criminal. Ou seja, além de a pretensão deduzida não se alinhar com precisão ao propósito da via eleita, o seu recebimento desafiaria a competência de outro órgão desta Corte, cuja composição e o espectro de atuação não se confundem com as desta Turma Criminal. Nesse contexto, não observado qualquer erro de procedimento na decisão impugnada e considerando que o Parquet possui legitimidade para instaurar o Conflito de Competência perante a Câmara Criminal, deve a Reclamação ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Por tais razões, INADMITO a Reclamação Criminal, com fulcro no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator